Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707211-62.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: JAINE FRANCISCA ZORANTE D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: CARTÃO BRB S/A, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade e também de Intempestividade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator